Tribunal: TJSP
Processo: 2161985-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161985-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que são agravantes CARINA
PIRES DE OLIVEIRA GUEDES, MARIA DO CARMO FERREIRA DE OLIVEIRA,
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA e RENATA PEREIRA ROCHA, é
agravado CÍCERO ROBERTO LUIZ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161985-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16.504
2
VOTO No 16.504
AGRAVO No 2161985-46.2020.8.26.0000
COMARCA: SUZANO (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: CARINA PIRES DE OLIVEIRA GUEDES, MARIA DO
CARMO FERREIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO
SOUSA e RENATA PEREIRA ROCHA
AGRAVADO: CÍCERO ROBERTO LUIZ DA SILVA (não citado)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES
MARSIGLIA
JUSTIÇA GRATUITA - Ação declaratória - Decisão de primeiro grau
que indefere o benefício às autoras - Agravo por elas interposto -
Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições
econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento -
Presunção de veracidade acerca da impossibilidade de se arcar com
o pagamento das despesas processuais - Agravo provido
Trata-se de agravo de instrumento em ação declaratória
proposta pelas agravantes, tirado contra decisão (fl. 109 de origem) que
indeferiu a elas os benefícios da justiça gratuita e determinou o
recolhimento das taxas devidas.
As autoras pedem a reforma da decisão alegando, em
apertada síntese, que “o condomínio em que residem é de propriedade do Fundo de
Arrendamento Residencial fls 12, tendo sido contempladas pelo Programa Minha Casa Minha Vida nos
moldes da Lei 10.188/2001. A condição de carência pode ser confirmada pelo valor da quota
condominial que gira entre R$ 140,00 e pouco mais que R$ 150,00 como se vê das fls 55, 74. Sem
prejuízo das CTPS juntadas às fls 85/87, 90/91 e 94/97e declarações de pobreza juntadas às fls 105/108
junta neste Declaração de Isenção do Imposto de Renda por não obrigatoriedade e em conformidade
com a IN RFB no 1548/2015 e Lei 7115/83. Vê-se pois que, com a negativa pelo MM Juiz dos benefícios
da assistência gratuita, as agravantes são privadas do socorro judicial por não possuírem condições
econômicas, apesar do direito constitucional”.
É o relatório.
Prospera a pretensão recursal.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV
(O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos), admite a concessão da assistência judiciária gratuita àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, enquanto que o artigo 98 do
Código de Processo Civil (“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161985-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16.504
3
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”) também vislumbra a possibilidade de
concessão de tal benefício à pessoa natural com insuficiência de recursos.
Soma-se a esse entendimento o de que o artigo 99 do
Código de Processo Civil estabelece que “O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso” e ressalta, em seu § 2o, que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”, de tal modo que se afigura adequado concluir que, não havendo
elementos suficientes a possibilitar a verificação de sinais externos do
estado de necessidade, cabe ao magistrado exigir sua comprovação, como
de fato ocorreu a fl. 101 dos autos de origem, valendo acrescentar que o §
3o do mesmo dispositivo legal dispõe que se presume “verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
No caso concreto, verifica-se que, preservadas as
convicções do MM. Juiz de primeiro grau, as agravantes não reúnem
condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de
seu próprio sustento, o que impõe o acolhimento do recurso.
Nesse sentido, destacam-se os documentos de fls. 79,
89, 98/99 e 101, que demonstram que auferem renda mensal em torno de
um salário mínimo mensal, o que é suficiente para corroborar a alegação
de impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do
próprio sustento, sobretudo porque a própria Resolução no 85/2014, do
Conselho Superior da Defensoria Pública da União, estabelece em seu
artigo 1o que “Presume-se economicamente necessitada a pessoa natural que integre núcleo
familiar, cuja renda mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3 (três) salários mínimos”.
As circunstâncias apuradas são suficientes a corroborar
a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem
prejuízo do sustento próprio e da família, ao que se acrescenta que a
contratação de advogado particular não exclui a possibilidade de se obter a
assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, artigo 99, § 4o),
de tal modo que para fazer jus ao benefício os interessados não estão
obrigados a recorrer aos serviços da Defensoria Pública.
Tais elementos revelam, pois, que não há indícios de
que as agravantes apresentem condições econômicas aptas a suportar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161985-46.2020.8.26.0000 -Voto no 16.504
4
pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento
próprio e de suas famílias.
As básicas e naturais despesas com questões familiares,
moradia, alimentação e vestuário tornam presumível a veracidade da
alegação de impossibilidade financeira, circunstância que acarreta o
acolhimento da pretensão recursal.
Em suma, a situação de fato aponta para a necessidade
de se conceder o benefício da gratuidade processual, inclusive para este
recurso, ressalvada a possibilidade de a condição econômica das autoras
ser oportunamente avaliada com maior precisão, mesmo porque a parte
adversa poderá, em tese, opor impugnação ao deferimento da justiça
gratuita (artigo 100 do Código de Processo Civil).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator